Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve fidelidade estrita ao título executivo judicial, sendo vedado sua alteração sob pena de violação ao devido processo legal e, especialmente, à imutabilidade da sentença transitada em julgado.
2. Porém, é preciso interpretar o título judicial e acordo com a lei processual, a qual estabelece que, determinados pedidos não precisam constar expressamente na petição inicial. São os chamados pedidos implícitos. Entre esses se incluem a correção monetária, os juros de mora e na parte que interessa, as prestações vincendas nas obrigações periódicas (art. 323, CPC).
3. É dispensada prévia liquidação quando o valor da dívida puder ser apurado através de mero cálculo. Nesse caso, cabe ao próprio interessado apresentar o demonstrativo e valor que entende devido.
4. Fixado o montante no requerimento de cumprimento de sentença, eventual divergência quanto ao débito, seja pela compreensão judicial, seja do próprio saldo devedor, prossegue-se com atos forçados, podendo o juiz restringir a penhora ao valor que entende correto e até que sobrevenha a defesa pelo executado. Caso esse impugne o pedido, alegando excesso de execução, deverá apresentar seu demonstrativo de débito, sob o risco de não ser conhecida sua irresignação, e depositar o valor incontroverso para não suportar a cobrança e a multa sobre o montante integral cobrado (art. 523, CPC).
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.